Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730723-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARILIA GOMES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a r. decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARÍLIA GOMES PINHEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento descrito como terapia nutricional parenteral periférica manipulada, em regime ambulatorial, pelo período de 90 dias, prorrogável conforme necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 240563105). A demanda originou-se da negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito à autora, idosa, portadora de neoplasia maligna de ovário com infiltração tumoral e compressão intestinal, sob o argumento de ausência de cobertura contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS. Agravante alega, em suma, que o tratamento requerido não possui cobertura obrigatória, por não constar no rol da ANS, e que há cláusula expressa de exclusão contratual. Argumenta que a agravante é entidade de autogestão, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor. Defende a taxatividade do rol da ANS e a impossibilidade de custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, sendo devido, quando cabível, apenas o reembolso nos limites da tabela contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID no 74718778). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não se encontram presentes. Os relatórios médicos indicam que a autora é portadora de neoplasia maligna de ovário com infiltração tumoral e compressão intestinal (ID no 236958099 dos autos da origem), necessitando de urgente nutrição parenteral, diante do quadro de desnutrição, com risco de morte precoce. Veja-se trecho do relatório médico de ID no 236958099: “Diante da gravidade e rápida deterioração do quadro clínico, da falência das vias convencionais de alimentação, e da fundamentação técnica por diretrizes nacionais e internacionais, faz-se URGENTE a autorização imediata do tratamento prescrito. Adiar ou negar o acesso à TNP suplementar a paciente oncológico idoso, comperda ponderal aguda, baixa reserva de massa magra e com previsão de procedimento cirúrgico importante, é incompatível com as melhores práticas clínicas, sob alto risco de agravar a desnutrição já instalada e aumentar o risco de complicações, hospitalizações prolongadas, pior prognóstico pós-ciúrgico e até mesmo de mortalidade precoce. Por tudo isso, solicita-se que seja iniciado o tratamento de reabilitação nutricional do paciente Marília Gomes Pinheiro, com a infusão de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos, com volume de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central (PICC), em regime ambulatorial, pelo período de 90dias, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico do paciente, constatado por meio de reavaliação.” Observa-se que o médico assistente atesta que o tratamento é imprescindível para assegurar a sobrevida do paciente, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição. Vale ressaltar, ainda, que cabe ao profissional médico que acompanha o paciente sugerir o tratamento mais adequado às suas condições específicas e pessoais. Ou seja, subentende-se que o profissional tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso concreto. Desse modo, em uma análise inicial, entendo que a negativa de fornecimento do tratamento proposto pelo médico especialista é inadmissível. Nesse sentido, destaco as seguintes jurisprudências deste Tribunal: “EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TUMOR AVANÇADO. DESNUTRIÇÃO GRAVE. INDICAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela urgência. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja provido o agravo para revogar a decisão a qual deferiu a tutela provisória de urgência, porquanto o procedimento não está inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em se verificar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de nutrição parenteral, em virtude da alegação de o procedimento não estar inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No tocante à probabilidade do direito do autor, foi demonstrada a sua condição de beneficiário, a situação de adimplência em relação ao plano contratado e o pedido formulado à operadora de saúde, em relação ao qual não obteve resposta no prazo de dez dias úteis, previsto no inciso XIII do artigo 2o da Resolução Normativa ANS no 566. 4. Nada obstante, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 4.1. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos privados de assistência à saúde, ao alterar a Lei no 9.656/98, também estabeleceu critérios, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para a cobertura quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.2. De acordo com o relatório médico acostado aos autos, o paciente agravado possui 72 anos e foi diagnosticado com tumor retroperitoneal localmente avançado, cursando com desnutrição grave. Sofre com quadro de diarreia e esteatorreia associada há cerca de dois anos, associado a dor, empachamento, náuseas de repetição, fraqueza e astenia progressivas. Consta, ainda, que a perda ponderal total do paciente já representa cerca de 20,6% do peso total. O médico, em parecer sustentado por evidências científicas, ressaltou a necessidade de intervenção nutricional em regime de urgência para o paciente oncológico. 4.3. Destarte, diante da gravidade do quadro do autor e embasada a eficácia do tratamento prescrito em evidências científicas, inexistindo, ainda, conduta substituta disponível para abordagem do caso, mostra-se indevida a recusa de cobertura apresentada pelo plano de saúde. 4.4. Nesse sentido: “(...) 3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. O tratamento por terapia de nutrição parenteral periférica em regime ambulatorial deve ser garantido ao beneficiário de plano de saúde que necessite de intervenção nutricional em regime de urgência”. (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. Da mesma forma segue a jurisprudência ao admitir a cobertura, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP)." ________ Dispositivos relevantes citados: art. 10, §13, da Lei n° 14.454/22; art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP. TJDFT: 07353478120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 9/11/2023; (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025.)” (Acórdão 2015182, 0703752-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA. RECUSA INDEVIDA. ARRESTO EFETUADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o arresto de valores para custear terapia nutricional parenteral periférica manipulada. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que após a alta hospitalar, cessa a responsabilidade financeira da operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se, portanto, quanto à responsabilidade do plano de saúde quanto ao custeio da terapia nutricional parenteral periférica após alta hospitalar e em clínica não credenciada junto à agravante. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso as disposições constantes da Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No caso a liminar foi deferida para continuidade do tratamento deferido anteriormente IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “nenhuma ilegalidade no bloqueio efetuado para custeio direto das despesas deferida anteriormente. Dispositivo relevante citado: Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1867857, 07021621620238070012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.” (Acórdão 1947446, 0726391-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, bem como o perigo da demora, uma vez que o estado de saúde da autora é bastante grave, havendo a necessidade do tratamento para evitar a evolução do quadro e o risco de morte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador